Tribunal: STF
Processo: HC 253750
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento dos Embargos de Nulidade e Infringentes 7000275-94.2024.7.00.0000/DF (Rel. Min. ODILSON SAMPAIO BENZI). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de desobediência (art. 301 do Código Penal Militar). Foi-lhe concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos. Colhe-se da denúncia: 



    O Ministério Público Militar vem [...] oferecer DENÚNCIA em desfavor de FERNANDO DA COSTA RAMOS CANDIDO [...], por ter desobedecido ordem legal de autoridade militar, que lhe foi dada no dia 08 de julho de 2021 (08/07/2021) e dela tomou conhecimento, referente a se apresentar para uma audiência disciplinar, que seria realizada no dia 12 de julho de 2021 às 09h30min. 



    Consta dos autos que o denunciado recebeu notificação para comparecer a uma audiência disciplinar na OM, conforme prevê o Regulamento Disciplinar para a Marinha - RDM (Decreto 88.545, de 26/07/83) em seus arts. 19, "a" (competência para impor penas disciplinares) e 26 (audiência disciplinar), que complementam o art. 47 da Lei 6880/80 (Estatuto dos Militares). A referida notificação, assinada pelo 1º Ten IVAN DE OLIVEIRA STOPPA, Oficial de Pessoal da OM, foi entregue ao denunciado às 20h15min do dia 08 de julho de 2021 pelo 3º SG DAVID PEREIRA GOMES. O denunciado então tomou ciência e inseriu sua assinatura no documento (evento 2, item 5, fl. 08 e evento 13, item 2), fato presenciado pelo Sd FN DIOGO ARAÚJO PEREIRA DA COSTA e o 2º SG RAUL CLEDSON PARDAL, que eram, respectivamente, Auxiliar do Contramestre e Contramestre naquele momento. 



    Em vez de comparecer à audiência disciplinar para oferecer sua versão acerca de cada parte disciplinar ou até mesmo permanecer em silêncio, decidiu se ausentar no dia 09 de julho de 2021 para então praticar deserção (IPD 7000514-73.2021.7.01.0001, que tramita na 2ª Auditoria da 1ª CJM) e, portanto, restou claro o dolo de não participar da audiência disciplinar e desobedecer a ordem legal de seu superior hierárquico. 



    Inconformada, a defesa interpôs Apelação Criminal no Superior Tribunal Militar, que lhe negou provimento. Na sequência, opôs Embargos Infringentes e de Nulidade, rejeitados, nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS MENTAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DOLO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. EMBARGOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    O crime de desobediência se afigura contra a Administração Militar, e se subsome quando o infrator desobedece à ordem legal de autoridade militar, sobretudo, após tomar ciência do inteiro teor de documento convocatório, no qual firma sua assinatura, na presença de testemunhas, comprometendo-se a comparecer ao ato nele descrito, porém não se faz presente no dia aprazado. 



    Essa norma tem por finalidade jurídica tutelar a autoridade e a dignidade da Administração Militar, bem assim a manutenção do respeito e da honra dos agentes públicos incumbidos de cargos e funções legalmente constituídos. 



    O militar que deixa de se apresentar a ato de serviço para o qual fora convocado age de maneira direcionada para praticar o crime de desobediência, ou, no mínimo, assume o risco de produzir o resultado delitivo. 



    Presença, veemente, de dolo na conduta do embargante. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. Delito de desobediência consumado no momento em que o infrator, apesar de devidamente notificado sobre a Audiência disciplinar, deixa de comparecer ao referido ato administrativo, bem como de justificar a sua ausência. 



    A alegação defensiva de não comparecimento à Audiência, devido às condições psicológicas do infrator, carece de provas robustas e não condiz com a realidade dos autos. 



    Embargos Infringentes conhecidos e não providos. Decisão por maioria. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: “o acontecimento não é crime, que seja decretada absolvição porque está caracteriza a atipicidade material da conduta em razão de que o não comparecimento [para uma audiência disciplinar] constitui ‘direito ao silêncio’ e que o Regulamento Disciplinar da Marinha não tem previsão de que este não comparecimento seja contravenção disciplinar; somando-se a inimputabilidade comprovada por laudo de sanidade mental que diagnosticou ‘Transtornos Ansiosos Não Especificados (F41.9 pela CID-10)’ e, ainda, a ausência de dolo específico na conduta, elemento subjetivo necessário para a configuração do crime de desobediência”. Ao final, requer-se a concessão da ordem, “determinando-se a absolvição por atipicidade material da conduta”.



    É o relatório. Decido.



    No caso em questão, verifica-se que a condenação do paciente transitou em julgado. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Além disso, Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Brasília, 24 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente